Tribunal: TJDFT
Processo: 0730712-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO DE MEDIDOR. IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA COBRANÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial, declarada a inexistência de débito referentes às cobranças fundamentadas em Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI), declarada a nulidade de fatura emitida, e determinada à apelante se abstenha de realizar cobranças e de suspender o fornecimento de energia, bem como excluir as restrições de crédito registradas em nome da apelada referentes aos débitos.
2. A questão em discussão consiste em examinar a legalidade da cobrança de valores decorrentes de serviços de fornecimento de energia não faturados em razão de afirmada adulteração de aparelho medidor, em especial, se a apelante observou o devido processo legal administrativo, conforme as diretrizes estabelecidas na Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.
3. A Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL exige que a distribuidora comunique previamente ao consumidor, com antecedência mínima de 10 dias, a data, local e horário da avaliação técnica do medidor, assegurando-lhe o direito de acompanhar o procedimento (art. 592, IV). 3.1. A concessionária inicialmente notificou a consumidora sobre a data da avaliação técnica, mas, posteriormente, realizou o exame do medidor em data diversa, sem nova notificação, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3.2. A alteração unilateral da data da perícia sem comunicação ao consumidor viola o devido processo legal e torna inválido o procedimento de apuração da suposta fraude, bem como a cobrança dela decorrente (precedentes).

4. Recurso conhecido e desprovido.